Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726116-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM HIGIENIZAÇÃO LTDA AGRAVADO: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator